Tribunal: TJMT
Processo: 1000139-97.2023.8.11.9005
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000139-97.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCELO MACEDO BACARO - CPF: 024.561.462-12 (ADVOGADO), MADERAZI IND DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 08.609.390/0001-03 (IMPETRANTE), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), ATILA RODRIGUES SILVA - CPF: 930.997.032-49 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU EM PARTE A SEGURANÇA. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Mandado de Segurança nº.:
1000139-97.2023.8.11.9005

Impetrante(s): MADERAZI IND DE MADEIRAS LTDA

Impetrado(s): MAGISTRADO DO JUIZADO ESPECIAL DE COMODORO

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 17/04/2023

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – ATO JUDICIAL – DEMORA NO PERICIAMENTO DE MADEIRA APREENDIDA – PLEITO DE LIBERAÇÃO DA MERCADORIA – SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

In casu
, resta presente a excessiva demora dos autos de origem quanto a realização da perícia sobre a mercadoria apreendida, de modo que a fixação de prazo para que o magistrado satisfaça o cumprimento de sua própria decisão, pela POLITEC, com prazo estipulado e consequências pelo eventual descumprimento, por parte de quem quer que seja, residindo na paralisação indevida dos autos, é medida que se impõe.

Segurança parcialmente concedida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de
mandado de segurança com pedido de liminar,
de onde o impetrante narra que teve apreensão de madeiras, por irregularidades no preenchimento na guia de transporte, constando espécie não acobertada, em volume acima do legalmente permitido, apontando ainda que, apesar do magistrado ter determinado de longa data a perícia na madeira apreendida, para a verificação, até a presente data nada foi feito no processo de origem. Pugna pela liberação de toda a madeira pela inação, ou alternativamente, liberação de parte da madeira denominada de “incontroversa”, e / ou ainda, da realização da perícia técnica. Aponta o ato ilegal consistente na inércia do juízo ao cumprir sua própria decisão, com extrapolação de tempo razoável para tanto. Acostou ainda com a inicial do mandado de segurança documentos integrais do feito na origem.

A liminar foi parcialmente deferida, conforme ID n° 157713160.

As informações foram prestadas no mov. 157936978.

Parecer do representante do Ministério Público encartado no ID 159546162, pelo não conhecimento do
writ.

É o necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Como pontuado quando da apreciação da liminar, é inegável a demora no feito de origem, em especial se levarmos em conta que a decisão proferida pelo magistrado consta no ID 56536540 (do feito na origem) proferida em data de 25/05/2021, determinando a perícia no quantitativo e qualitativo de madeira apreendida, afim de verificar ao certo o percentual de madeira tida como irregular e ainda da espécie de madeira apreendia.

Observa-se que nada se tem nos autos de cumprimento de tal diligência, sendo que, inclusive o representante do Ministério Público no ID 102275311 (do feito de origem) noticia que até então nada se registra acerca da perícia que fora determinada, pugnando pela sua juntada e / ou certificação.

A decisão judicial não pode ficar indefinidamente sem ser cumprida, sem a devida efetividade a ser aplicada, porém, por outro lado, durante esse período todo a parte impetrante também não apresentou uma petição que fosse no processo a demonstrar o seu interesse premente na carga, inexistindo notícia sequer de algum tipo de acondicionamento inadequado ou perecimento da mesma, de onde, por tais fundamentos, pela própria inércia do impetrante, somado ao fato de inexistir informações comprovadas de eventual risco, entendo que não se faz possível a concessão de liminar para a liberação da carga, seja integral ou parcial, como pretendido pelo mandado de segurança, de acordo com a exordial.

Por outro lado, entendo que, cabível fixação de prazo para que o magistrado satisfaça o cumprimento de sua própria decisão, pela POLITEC, com prazo estipulado e consequências pelo eventual descumprimento, por parte de quem quer que seja, residindo na paralisação indevida dos autos, fator autorizador para acolher o pleito alternativo de prazo e realização da perícia.

Certo é que a previsão do mandado de segurança em sede de Juizados Especiais é medida excepcional, somente podendo ser utilizado em questões mais do que especiais, até mesmo pela falta de um recurso específico para tanto, incorrendo nos requisitos do mandado de segurança excepcional pelo atraso injustificado no cumprimento e realização da perícia já determinada pelo próprio impetrado, com a determinação de cumprimento efetivo da decisão em prazo razoável.

Assim,
concedo-lhe a segurança PARCIALMENTE
,

confirmando a liminar que determinou
ao magistrado de origem, que tome TODAS AS MEDIDAS para a realização da perícia já determinada no ID 56536540 (feito de origem), no prazo de 30 (trinta) dias.

Sem custas e sem honorários, pois não cabíveis à espécie.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2023